Tribunal: TJSP
Processo: 2207263-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação fiduciária em garantia - Veículo automotor - Busca e apreensão – Liminar deferida - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o cumprimento da liminar em regime de plantão – Situação excepcional de urgência não verificada na espécie – A pretensão tem natureza patrimonial e não há prova de que o devedor dificultará a devolução do bem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação fiduciária em garantia - Veículo automotor - Busca e apreensão – Liminar deferida - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o cumprimento da liminar em regime de plantão – Situação excepcional de urgência não verificada na espécie – A pretensão tem natureza patrimonial e não há prova de que o devedor dificultará a devolução do bem – Inaplicabilidade do art. 4o da Resolução no 313/2020 do CNJ – No entanto, a liminar poderá ser cumprida sem qualquer prejuízo durante o horário de expediente forense, conforme já autorizado pelo item 24 do Comunicado Conjunto no 581/2020 – Precedentes – Recurso desprovido, com observação.